Tribunal: TJES
Processo: 0000446-63.2023.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-09-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000446-63.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHON MAICON PACHECO DA SILVA e outros (2)

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A): DES. PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000446-63.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHON MAICON PACHECO DA SILVA, CRISTIANO SANTOS DA COSTA, JOAO CARLOS DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL. RECURSOS CRIMINAIS. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. CONCURSO DE PESSOAS. RESTRIÇÃO DA LIBERDADE DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REINCIDÊNCIA. AFASTAMENTO DE MAJORANTES. PREQUESTIONAMENTO. RECURSOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Os réus foram denunciados pela prática do crime de roubo majorado, tipificado no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão de fato ocorrido em 17 de fevereiro de 2023, em São Gabriel da Palha/ES.

O Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha condenou os réus Jhon Maicon Pacheco da Silva e João Carlos da Silva Santana à pena de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 100 dias-multa, e o réu Cristiano dos Santos Costa à pena de 11 anos e 1 mês de reclusão e 100 dias-multa, todos em regime inicial fechado.

As defesas interpuseram apelações, pleiteando absolvições por ausência de provas, subsidiariamente o afastamento das majorantes do emprego de arma de fogo, do concurso de pessoas e da restrição da liberdade da vítima, além de requererem redimensionamento da pena, desclassificação da conduta e fixação de regime prisional mais brando.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos. O parecer ministerial opinou pelo conhecimento e desprovimento das apelações.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. Há oito questões em discussão: (i) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação de Jhon Maicon; (ii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação de Cristiano dos Santos; (iii) saber se há provas suficientes para sustentar a condenação de João Carlos; (iv) saber se é possível o afastamento da majorante do uso de arma de fogo; (v) saber se é cabível o afastamento da majorante do concurso de pessoas; (vi) saber se é cabível o afastamento da majorante da restrição da liberdade da vítima; (vii) saber se a conduta de João Carlos deve ser desclassificada para o crime de favorecimento pessoal; (viii) saber se as penas impostas devem ser redimensionadas, com fixação de regime menos gravoso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

6. A condenação de Jhon Maicon foi mantida, diante de provas que o vinculam diretamente ao roubo, especialmente o uso do celular da vítima, registrado em seu nome, e sua participação na fuga com troca de tiros.

7. A condenação de Cristiano também foi mantida, com base no depoimento policial e no fato de ter sido localizado em posse de bens subtraídos, além de seu envolvimento direto na ação criminosa.

8. A condenação de João Carlos foi mantida, tendo em vista seu envolvimento na logística da fuga, no abrigo dos demais agentes em sua residência e em atos preparatórios e posteriores ao delito, como a troca de placas do veículo utilizado.

9. Quanto à majorante do uso de arma de fogo, foi considerado suficiente o depoimento da vítima, corroborado por elementos como a apreensão de munições e a troca de tiros com a polícia.

10. A majorante do concurso de pessoas foi mantida, diante da atuação de pelo menos quatro indivíduos no crime.

11. A majorante da restrição da liberdade da vítima foi igualmente reconhecida, uma vez que a vítima foi amarrada e mantida em cativeiro por cerca de 45 minutos.

12. Rejeitou-se o pedido de desclassificação da conduta de João Carlos para o crime de favorecimento pessoal, dado seu papel de coautor no delito.

13. A dosimetria das penas foi mantida, com base na valoração negativa dos antecedentes e das circunstâncias do crime, além da reincidência de João Carlos. A aplicação cumulativa das majorantes foi considerada regular, conforme a jurisprudência do STJ.

14. A fixação do regime inicial fechado foi mantida com fundamento no art. 33, §2º, alínea “a”, do CP, diante das penas aplicadas.

15. Os pedidos de detração penal foram indeferidos, ante a inexistência de cumprimento provisório suficiente para justificar regime mais brando.

16. Os pedidos de prequestionamento foram rejeitados, ante a análise exauriente da matéria pelas instâncias ordinárias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

17. Recursos conhecidos e desprovidos.

Tese de julgamento: A autoria e a materialidade do crime de roubo majorado restando comprovadas por conjunto probatório consistente, é legítima a condenação dos réus, sendo cabível a incidência cumulativa das majorantes previstas no art. 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, desde que devidamente fundamentadas. A fixação da pena e do regime inicial fechado revela-se adequada diante da reincidência e das circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Dispositivos relevantes citados

Código Penal: art. 33, §2º, alínea “a”; art. 44, inciso I; art. 59; art. 60, caput; art. 61, inciso I; art. 77, caput e inciso II; art. 157, §2º, incisos II e V; art. 157, §2º-A, inciso I.

Código de Processo Penal: art. 387.

Código de Processo Civil: art. 1.022, inciso II.

Jurisprudência relevante citada

STJ, 6ª Turma, HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013.

STF, HC 224605 RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, julgado em 27/03/2023, Primeira Turma.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Revisor / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de apelações criminais interpostas por Jhon Maicon Pacheco da Silva, Cristiano dos Santos Costa e João Carlos da Silva Santana, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de São Gabriel da Palha, que os condenou como incursos no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal.

Sobreveio sentença condenatória, fixando a pena de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 100 dias-multa para Jhon Maicon e João Carlos, e 11 anos e 1 mês de reclusão e 100 dias-multa para Cristiano, todos em regime inicial fechado.

Irresignadas, as defesas interpuseram apelações.

A defesa de Jhon Maicon pleiteia a absolvição por ausência de provas da autoria, sustentando que a acusação não demonstrou sua participação no crime. Subsidiariamente, requer o afastamento da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º-A, inciso I, do Código Penal, por ausência de comprovação do uso de arma de fogo no roubo.

A defesa de Cristiano dos Santos Costa, por sua vez, também requer a absolvição, alegando ausência de provas quanto à sua participação no delito. Alternativamente, pede a redução da pena-base ao mínimo legal, sob argumento de neutralidade das circunstâncias judiciais, o afastamento das causas de aumento do concurso de pessoas, da restrição da liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo, além da fixação de regime inicial menos gravoso, com aplicação da detração penal.

A defesa de João Carlos da Silva Santana postula a absolvição por ausência de provas, asseverando que sua condenação se baseou em meras presunções, destacando que não há nos autos elementos que comprovem sua efetiva participação na empreitada criminosa. Subsidiariamente, pleiteia a desclassificação da conduta para o crime de favorecimento pessoal, previsto no artigo 348 do Código Penal, o afastamento das causas de aumento do concurso de pessoas, da restrição da liberdade da vítima e do uso de arma de fogo, a redução da pena-base ao mínimo legal, bem como a fixação de regime inicial mais brando e a aplicação da detração penal.

O Ministério Público apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos recursos e a manutenção da sentença em todos os seus termos.

No parecer ministerial, subscrito pelo 9º Procurador de Justiça Criminal, Almiro Gonçalves da Rocha, opinou-se pelo conhecimento e desprovimento das apelações, com integral manutenção do
decisum
.

É o relatório.

À revisão.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0000446-63.2023.8.08.0045

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JHON MAICON PACHECO DA SILVA, CRISTIANO SANTOS DA COSTA, JOAO CARLOS DA SILVA SANTANA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogado do(a) APELANTE: HILTON MIRANDA ROCHA SOBRINHO - ES6848

VOTO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por Jhon Maicon Pacheco da Silva, Cristiano dos Santos Costa e João Carlos da Silva Santana, contra sentença que os condenou como incursos no artigo 157, §2º, incisos II e V, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, em razão de roubo majorado praticado em 17 de fevereiro de 2023, em São Gabriel da Palha/ES, fixando a pena de 12 anos, 11 meses e 16 dias de reclusão e 100 dias-multa para Jhon Maicon e João Carlos, e 11 anos e 1 mês de reclusão e 100 dias-multa para Cristiano, todos em regime inicial fechado.

Consta da denúncia que, no dia 17 de fevereiro de 2023, por volta de 1h20min, na Avenida Bartimeu Gomes de Aguiar, bairro Aimorés, no município de São Gabriel da Palha/ES, os denunciados, mediante grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, restrição da liberdade da vítima e concurso de pessoas, subtraíram para si bens móveis pertencentes à vítima Willian Delevedove Martins, consistentes em um veículo Amarok, R$ 5.600,00 em espécie, documentos pessoais e aparelho celular. Segundo o relato, a vítima foi abordada quando parou seu veículo em via pública e levada para local ermo, onde foi amarrada e deixada enquanto os agentes empreendiam fuga com os bens subtraídos.

Passo à análise das teses recursais.

1. Pretendida absolvição de Jhon Maicon Pacheco da Silva — ausência de provas

A defesa sustenta ausência de provas da autoria, apontando que a vítima não teria reconhecido o apelante e que não há elementos seguros nos autos. Contudo, constata-se que a autoria de Jhon restou bem delineada.

O próprio depoimento da testemunha policial Gederson Mercier indicou:

“que esqueceram o celular da vítima no carro, onde identificaram Jhon e seu cunhado Cristiano; que fizeram chamada de emergência e viram o pix no nome dele”.

Ademais, a apreensão do celular da vítima, habilitado em nome de Jhon, e o envolvimento direto na fuga com o veículo roubado, quando houve troca de tiros com a polícia, reforçam sua participação.

Assim, não há falar em insuficiência de provas quanto a Jhon Maicon.

2. Pretendida absolvição de Cristiano dos Santos Costa — ausência de provas

A defesa de Cristiano aduz que inexistem provas seguras de sua autoria e que a vítima não o teria reconhecido.

Embora a vítima realmente não tenha realizado reconhecimento formal, os elementos indiciários se mostram consistentes.

O depoimento do policial Gederson Mercier esclareceu:

“que o celular da vítima foi encontrado no carro e o chip estava no nome de Jhon; que Cristiano e Jhon estavam juntos na ação; que houve troca de tiros e fuga do local”.

Além disso, Cristiano foi localizado em posse dos bens subtraídos em contexto imediatamente relacionado ao crime.

O conjunto probatório é coeso e suficiente à condenação do réu.

3. Pretendida absolvição de João Carlos da Silva Santana — ausência de provas

A defesa de João Carlos sustenta que sua condenação está apoiada em meras presunções, sem prova direta de sua participação.

Em que pese os argumentos ventilados, entendo que não merecem acolhida.

Analisando detidamente o caderno processual, verifica-se que os réus pernoitaram na residência do apelante, conforme se depreende do depoimento do policial civil Gederson Mercier:

“
(...)
que JOÃO CARLOS é filho da proprietária da casa que pernoitaram; que JOSÉ VITOR estava guiando o mobi; que os quatro estavam no carro mobi; que havia um quinto indivíduo não identificado; que JOSÉ VITOR não estava na troca de tiro; que somente os outros três foram identificados; que fizeram interceptações telefônicas no celular do CRISTIANO; que a troca de tiro foi em um intervalo de uma semana depois; que confirma que os quatro acusados estavam no roubo; que estavam praticando delitos em Barra de São Francisco, Jaguaré e Boa Esperança; que eram crimes patrimoniais; que não se recorda se o irmão do JOSÉ VITOR, WILIAN PANTALEÃO, foi investigado; que JOÃO foi relacionado ao roubo em razão das câmeras de videomonitoramento e as trocas de mensagens entre JHON e outro indivíduo; que não tem conhecimento se JOÃO estava envolvido nos demais delitos da região; (...)”

De igual forma, o policial civil Gedeon também relatou que durante as investigações foi possível identificar a participação do apelante João na dinâmica delituosa:

“
(...) que JOÃO estava foragido da justiça; que sua mãe ANTONIA reside próximo, cerca de 500m de onde abandonaram o veículo; que eles fugiram para sua casa; que assim identificaram que JOÃO participou do roubo também; que pernoitaram lá; que essa quadrilha efetuou dois roubos na Barra de São Francisco e outro roubo na cidade de Jaguaré com mesmo modus operandi, restringindo a liberdade da vítima e a amarrando, amordaçando, e deixando presa ou a levando no veículo e abandonando; que JOSÉ assumiu que o veículo sandero era seu; que compararam as imagens do dia que abandonam o veículo e identificaram o JOÃO; (...)”

Verifica-se que após a prática do crime de roubo e a troca de tiros com a polícia, os réus se dirigiram para a residência de João, tendo sido inclusive solicitado um táxi, pela genitora do apelante, a fim de conduzir os corréus até o município de Nova Venécia.

Como bem salientado na sentença proferida, o apelante foi visto nas câmeras de videomonitoramento e a também relacionado à prática delitiva diante da interceptação telefônica realizada na linha de telefonia celular do corréu Jhon, que teria mencionado a um terceiro indivíduo a participação de João Carlos.

Ademais, os elementos também demonstram que o réu teria participado da troca de placas de identificação do veículo Fiat Mobi.

Assim, as provas coligidas aos autos são robustas e suficientes no sentido de condenar o réu pelo delito imputado, razão pela qual não merece acolhida o pleito defensivo.

4. Afastamento da majorante do uso de arma de fogo

Os réus requerem o afastamento da causa de aumento do uso de arma de fogo.

O depoimento da vítima, delineou com clareza a dinâmica delitiva. Vejamos:

“
que colocaram a arma na sua cabeça e o colocaram dentro do seu próprio veículo; que foi de São Gabriel até Boa Esperança com a arma na cabeça”.

Os elementos dos autos demonstram que o crime foi cometido mediante emprego de arma de fogo, cujas evidências podem ser reforçadas pela apreensão de munições calibre .40 apreendidas, aliadas ao contexto da troca de tiros com a polícia.

Não é demasiado relembrar, que a jurisprudência pátria entende que a palavra da vítima possui especial relevo nos crimes contra o patrimônio, quando apoiada em outras provas.

Logo, a majorante é cabível, uma vez que devidamente demonstrado o emprego da arma de fogo na prática criminosa.

Vale ressaltar que a ausência de apreensão da arma de fogo e de laudo pericial, conforme jurisprudência pátria, não impede o reconhecimento da majorante.

5. Afastamento da majorante do concurso de pessoas (Cristiano e João Carlos)

Os réus Cristiano e João Carlos pugnam ainda pelo decote da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.

Contudo, sem razão.

A questão é de simples resolução.

O conjunto probatório demonstra de forma indene de dúvidas que o crime foi cometido por ao menos quatro indivíduos, como narrado pela vítima e confirmado nas investigações.

O depoimento do policial Gederson Mercier afirmou:

“que havia quatro indivíduos dentro do veículo”.

Portanto, sem mais delongas, incabível o afastamento da majorante.

6. Afastamento da majorante da restrição da liberdade (Cristiano e João Carlos)

Os réus ainda pleiteiam o afastamento da causa de aumento de pena referente à restrição da liberdade.

Conforme se depreende do caderno processual, a vítima informou, durante sua oitiva, submetida ao crivo do contraditório e da ampla defesa, que teve suas mãos amarradas, permanecendo em poder dos réus por cerca de quarenta e cinco minutos, o que evidencia a restrição da liberdade em grau relevante, legitimando a incidência da majorante.

Assim, refuto o pleito apresentado.

7. Desclassificação para favorecimento pessoal (João Carlos)

A defesa do réu João Carlos requer a desclassificação do delito de roubo circunstanciado para o crime de favorecimento pessoal.

A pretendida desclassificação pressupõe que o agente não tenha participado do crime principal, o que não se sustenta no presente caso, dado que a atuação do réu apresenta importante relevância para a consecução do crime, já que seu comportamento o coloca na condição de coautor, e não mero auxiliar posterior.

Conforme já demonstrado nos autos, após a troca de tiros com a polícia, o apelante e os corréus se dirigiram até a residência de João Carlos, para pernoitarem, oportunidade em que inclusive fizeram a alteração das placas de identificação do veículo Fiat Mobi.

Assim a condição de coator do crime imputado afasta o pleito defensivo.

8. Dosimetria da pena — redução da pena-base (Cristiano e João Carlos)

Os réus Cristiano e João pugnam pelo redimensionamento das penas fixadas.

Em relação ao réu Cristiano, o Magistrado sentenciante promoveu a fixação da pena mediante os seguintes fundamentos:

“
2. QUANTO AO RÉU CRISTIANO DOS SANTOS COSTA

O delito de roubo possui reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, concluo que as circunstâncias do crime ultrapassam o tipo penal,
visto que a empreitada criminosa foi empregada por, no mínimo, quatro agentes, merecendo, portanto, valoração negativa, conforme argumentação alhures, além disso, os antecedentes também devem ser valorados negativamente, em razão de sentença condenatória nos autos de nº 0002445-34.2007.8.08.0038.

Por outro lado, a culpabilidade do réu é normal à espécie delitiva, ausentes elementos acerca da conduta social e personalidade do réu, portanto, nada a valorar. As consequências e os motivos do crime, são comuns à espécie, pois apesar da vítima não ter recuperado integralmente seus pertences pessoais tal circunstância não é idônea a exasperar a pena. Diante disso, nada a valorar.

Ademais, o comportamento da vítima em nada influenciou o crime, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utilizada para aumentar a pena (STJ. 6a Turma. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013). A situação econômica do réu é de hipossuficiência.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes e agravantes. Assim, mantenho a pena intermediária em 05 (cinco) anos de reclusão.

Por fim, na terceira fase, conforme disposição alhures, vislumbro a existência de duas causas de aumento de pena (artigo 157, §2º, incisos V e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal) e a inexistência de causas de diminuição da pena.

Quanto a majorante do artigo 157, §2º, incisos V, do CP, estipulo o aumento de pena na fração mínima legal, isto é, em 1/3. Dessa forma, aumento a pena intermediária para 6 (seis) anos e 8 (oito) meses de reclusão. Aplicando-se à majorante do artigo 157, §2º-A, do CP, qual seja, 2/3, fixo a pena definitiva em 11 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão.

Por outro lado, o art. 157, do CP, prevê, ainda, pena de multa.

Conforme o art. 49, caput c/c § 1°, do CP, a pena de multa será de no mínimo 10 (dez) e no máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.

Diante disso, tendo em conta que das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, as circunstâncias do crime e os antecedentes são as únicas desfavoráveis, estabeleço a pena de multa em 100 (cem) dias-multa, sendo o valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em atenção a capacidade econômica do réu, conforme art. 60, caput, do CP.

Logo, a pena definitiva é de 111 (onze) anos e 1 (um) mês de reclusão, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, sendo o valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Inviável proceder a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, ante a vedação prevista no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Deixo de aplicar o sursis, em razão do caput e inciso II, do artigo 77, do Código Penal.

Em análise à questão atinente à possibilidade de incidência cumulativa das causas de aumento de pena, relativas à restrição da liberdade da vítima e ao emprego de arma de fogo, é necessário esclarecer, inicialmente, que não há impedimento jurídico para sua aplicação simultânea, desde que devidamente fundamentada.

Na hipótese vertente, verifica-se que o magistrado singular fundamentou adequadamente a primeira fase da dosimetria, valorando negativamente os antecedentes criminais e as circunstâncias do crime, destacando especificamente a gravidade concreta, decorrente da atuação em concurso de, pelo menos, quatro agentes. Tal fundamentação é idônea e encontra amparo na jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores, os quais admitem a majoração da pena-base, quando demonstrada concretamente a maior censurabilidade do comportamento do agente, especialmente diante da pluralidade de indivíduos envolvidos na prática criminosa.

No tocante às majorantes previstas na terceira fase, o juiz sentenciante aplicou inicialmente a fração mínima de 1/3 em razão da restrição da liberdade da vítima, prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. Esta escolha mostra-se prudente e equilibrada, observando a existência de circunstância concreta demonstrada no caso.

Em sequência, foi também aplicado, cumulativamente, o aumento na fração de 2/3 relativo ao emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), com a devida fundamentação na gravidade ínsita desta circunstância, sobretudo, em razão da potencialidade lesiva e do risco concreto imposto à integridade física da vítima e à segurança pública.

Cumpre salientar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação cumulativa das majorantes previstas para o delito de roubo, desde que cada uma delas tenha sido especificamente fundamentada, em elementos fáticos diversos e concretamente identificáveis. No caso analisado, verifica-se que o magistrado singular atuou corretamente, justificando expressamente as razões de sua opção pelos patamares adotados, diferenciando claramente as circunstâncias fáticas referentes à restrição da liberdade e ao emprego da arma de fogo.

Portanto, conclui-se pela plena regularidade e adequação técnica da aplicação cumulativa das causas de aumento mencionadas, não merecendo qualquer reparo a decisão recorrida neste ponto específico, devendo, assim, ser integralmente mantida.

Em relação ao réu João, o Magistrado
a quo
fixou a pena, mediante os seguintes termos:

“
3. QUANTO AO RÉU JOÃO CARLOS DA SILVA SANTANA

O delito de roubo possui reprimenda abstrata mínima e máxima, respectivamente, de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa.

Analisando as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, concluo que as circunstâncias do crime ultrapassam o tipo penal, visto que a empreitada criminosa foi empregada por, no mínimo, quatro agentes, merecendo, portanto, valoração negativa, conforme argumentação alhures, além disso, os antecedentes também devem ser valorados negativamente, em razão de sentença condenatória nos autos de nº 0017829-34.2012.8.08.0047.

Por outro lado, a culpabilidade do réu é normal à espécie delitiva, ausentes elementos acerca da conduta social e personalidade do réu, portanto, nada a valorar. As consequências e os motivos do crime, são comuns à espécie, pois apesar da vítima não ter recuperado integralmente seus pertences pessoais tal circunstância não é idônea a exasperar a pena. Diante disso, nada a valorar.

Ademais, o comportamento da vítima em nada influenciou o crime, sendo uma circunstância neutra, de forma que não será utilizada para aumentar a pena (STJ. 6a Turma. HC 217.819-BA, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, julgado em 21/11/2013). A situação econômica do réu é de hipossuficiência.

Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 05 (cinco) anos de reclusão.

Na segunda fase, inexistem circunstâncias atenuantes, há porém a circunstância agravante do art. 61, inciso I, do CP (reincidência), em razão de condenação anterior com trânsito em julgado em 14.05.2021 (autos nº 0005194-42.2020.8.08.0014). Assim, fixo a pena intermediária em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão.

Por fim, na terceira fase, conforme disposição alhures, vislumbro a existência de duas causas de aumento de pena (artigo 157, §2º, incisos V e §2º-A, inciso I, ambos do Código Penal) e a inexistência de causas de diminuição da pena.

Quanto a majorante do artigo 157, §2º, incisos V, do CP, estipulo o aumento de pena na fração mínima legal, isto é, em . Dessa forma, aumento a pena intermediária para 7 (sete) anos, 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de reclusão. Aplicando-se à majorante do artigo 157, §2º-A, do CP, qual seja, , fixo a pena definitiva em 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão.

Por outro lado, o art. 157, do CP, prevê, ainda, pena de multa.

Conforme o art. 49, caput c/c § 1°, do CP, a pena de multa será de no mínimo 10 (dez) e no máximo de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, não podendo ser inferior a um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato, nem superior a 5 (cinco) vezes esse salário.

Diante disso, tendo em conta que das circunstâncias judiciais previstas no art. 59, do CP, as circunstâncias do crime e os antecedentes são as únicas desfavoráveis, estabeleço a pena de multa em 100 (cem) dias-multa, sendo o valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos, em atenção a capacidade econômica do réu, conforme art. 60, caput, do CP.

Logo, a pena definitiva é de 12 (doze) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) dias de reclusão, além do pagamento de 100 (cem) dias-multa, sendo o valor correspondente a 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente à época dos fatos.

Nos termos do art. 33, §2º, alínea “a”, do Código Penal, estabeleço o regime inicial FECHADO para cumprimento da pena privativa de liberdade.

Inviável proceder a substituição da pena corpórea por restritivas de direitos, ante a vedação prevista no art. 44, inciso I, do Código Penal.

Deixo de aplicar o sursis, em razão do caput e inciso II, do artigo 77, do Código Penal.”

Em relação ao réu João, de igual forma, entendo que a pena fixada não merece retoques.

A primeira fase dosimétrica sofreu recrudescimento proporcional e adequado diante da valoração negativa dos vetores dos antecedentes criminais e das circunstâncias do crime.

Na segunda fase de dosagem da pena, o Magistrado fez incidir a agravante da reincidência, em patamar proporcional.

Por fim, na terceira fase dosimétrica, teço as mesmas justificativas para a manutenção da aplicação cumulativa das majorantes da restrição de liberdade da vítima e do emprego de arma de fogo, à primeira fase de dosagem da pena, extrai-se da sentença condenatória que foi valorado de forma negativa o vetor da culpabilidade, mediante reconhecimento do concurso de pessoas, já que 4 indivíduos participaram do crime, fundamento esse que se mostra idôneo.

Além disso, verifico que houve a valoração negativa da circunstância judicial dos antecedentes, haja vista que ambos os réus possuem condenação criminal transitada em julgado.

Há de se observar que a exasperação da primeira fase dosimétrica se mostrou inclusive tímida com o recrudescimento de apenas 1 ano de reclusão acima do mínimo legal.

No tocante às majorantes previstas na terceira fase, o juiz sentenciante aplicou inicialmente a fração mínima de 1/3 em razão da restrição da liberdade da vítima, prevista no artigo 157, § 2º, inciso V, do Código Penal. Esta escolha mostra-se prudente e equilibrada, observando a existência de circunstância concreta demonstrada no caso.

Em sequência, foi também aplicado, cumulativamente, o aumento na fração de 2/3 relativo ao emprego de arma de fogo (artigo 157, § 2º-A, inciso I, do Código Penal), com a devida fundamentação na gravidade ínsita desta circunstância, sobretudo, em razão da potencialidade lesiva e do risco concreto imposto à integridade física da vítima e à segurança pública.

Cumpre salientar que a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça admite a aplicação cumulativa das majorantes previstas para o delito de roubo, desde que cada uma delas tenha sido especificamente fundamentada em elementos fáticos diversos e concretamente identificáveis. No caso analisado, verifica-se que o magistrado singular atuou corretamente, justificando expressamente as razões de sua opção pelos patamares adotados, diferenciando claramente as circunstâncias fáticas referentes à restrição da liberdade e ao emprego da arma de fogo.

Portanto, conclui-se pela plena regularidade e adequação técnica da aplicação cumulativa das causas de aumento mencionadas, não merecendo qualquer reparo a decisão recorrida neste ponto específico, devendo, assim, ser integralmente mantida.

Quanto aos pedidos de detração e fixação de regime inicial de cumprimento de pena mais brando, entendo não ser possível o deferimento, uma vez que o tempo de prisão provisória não terá o condão de conduzir a pena abaixo de 8 anos de reclusão, ficando, portanto,
a
cargo do juízo das execuções penais a adoção das providências necessárias à aplicação do referido instituto.

Por fim, no que tange o prequestionamento formulado pelos apelantes, como forma de preenchimento de requisito de admissibilidade para fins de interposição de Recurso Especial e Recurso Extraordinário, melhor sorte não os alcança.

Isto porque, a matéria avençada foi devidamente analisada na instrução processual, bem como no presente Recurso de Apelação, restando plenamente obedecidos todos os requisitos legais para sua validade, sendo valorados todos os preceitos constitucionais.

Por isso, não há que se falar em prequestionamento.

Diante do exposto, nego provimento aos recursos.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)